Tribunal: TJBA
Processo: 8041381-60.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8041381-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTORIOS

Advogado(s)
:
GABRIEL MASSOTE PEREIRA

REU: RICARDO FRAGOSO MODESTO CHAVES

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TEMA 82 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por associação civil (ANDECC) contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa
ad causam
, decorrente da ausência de autorização expressa e específica dos associados para o ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a atuação da associação autora se dá por substituição ou representação processual; (ii) se é exigível a autorização expressa dos filiados conforme o Tema 82 do STF; (iii) se houve inovação recursal ao alterar a tese de legitimidade; e (iv) se o indeferimento liminar configura violação ao princípio da não surpresa ou se cabe prazo para saneamento do vício.

III. Razões de decidir 3. A alteração da fundamentação da legitimidade ativa em sede de agravo interno — de representante processual (alegado na inicial) para substituto processual — configura inovação recursal vedada, não passível de conhecimento. 4. As associações civis, diferentemente dos sindicatos, atuam em juízo sob o regime de representação processual (art. 5º, XXI, da CF/88), sendo indispensável a apresentação de autorização expressa e específica dos associados, bem como a lista nominal dos representados, no momento do ajuizamento da ação. Precedente vinculante do STF (Tema 82 da Repercussão Geral – RE 573.232). 5. A previsão genérica no estatuto social da entidade não supre a exigência constitucional de autorização específica para a propositura da ação rescisória. 6. Não há violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) quando o indeferimento da inicial decorre da ausência de pressuposto processual objetivo e de conhecimento obrigatório (legitimidade), sendo descabida a concessão de prazo para saneamento de vício de consentimento que deveria preexistir à propositura da demanda, mormente após o decurso de longo lapso temporal sem providências da parte.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 485, VI; art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232 (Tema 82 RG); STF, RE 855.480-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 28/04/2015; STF, ARE 1.171.018 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 06/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.404.482/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 08/04/2025; STJ, REsp 1.325.857/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 01/02/2022; STJ, REsp 1.325.278/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 02/08/2016; STJ, AgInt no AREsp 2.028.275/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 29/06/2022; STJ, REsp 1.957.652/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 18/02/2022; TST, RO-130-82.2014.5.07.0000, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, SBDI-2, DEJT 14/12/2018; TJBA, AI 8019461-40.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, 4ª Câm. Cível, j. 01/03/2021; TJBA, AI 8016617-20.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, 4ª Câm. Cível, j. 17/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 202
6
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA